Tribunal: TJMT
Processo: 1025838-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025838-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MARIA MODESTO DA SILVA - CPF: 466.292.031-00 (AGRAVANTE), ORLANDO ANTUNES DA SILVA - CPF: 007.129.491-00 (AGRAVANTE), ANTONIO DINALO - CPF: 070.214.619-68 (AGRAVADO), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (AGRAVADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (AGRAVADO), ACACIO AMBROSINI - CPF: 813.600.961-91 (AGRAVADO), KASSIANE GAMLA AMBROSINI - CPF: 003.691.021-00 (AGRAVADO), IZABELA NONATO DE OLIVEIRA ZAVODINI - CPF: 040.320.789-47 (AGRAVADO), LEANDRO ZAVODINI - CPF: 056.280.579-67 (AGRAVADO), DANIELE COSTA PAIAO - CPF: 957.913.882-68 (AGRAVADO), AGRICOLA MARIPA LTDA - CNPJ: 40.413.097/0001-89 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Ação Declaratória De Nulidade De Instrumentos Públicos E Negócios Jurídicos c/c Reintegração De Posse. Tutela De Urgência. Pretensão Fundada Em Alienação Fraudulenta A
Non Domino
. Cognição Sumária. Necessidade de Dilação Probatória. Requisitos do Art. 300 do CPC Não Preenchidos.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de instrumentos públicos e negócios jurídicos, cumulada com reintegração de posse, em razão de suposta alienação fraudulenta de dois imóveis rurais, adquiridos originalmente por seus genitores e posteriormente transferidos aos autores por sucessão.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação: (i) do preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) da possibilidade de reintegração liminar de posse, bloqueio das matrículas registradas em nome de terceiros ou depósito de valores relativos à exploração econômica da área, diante da alegada fraude na cadeia dominial e do esbulho possessório imputado aos agravados.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de alienação por escritura pública supostamente falsificada, com outorgantes já falecidos à época da lavratura, configura matéria complexa que exige instrução probatória exauriente, inviável de ser realizada em sede de cognição sumária.

4. A demonstração da posse legítima dos Agravantes ao longo de décadas, bem como a suposta clandestinidade ou má-fé dos agravados na exploração da área, igualmente requer apuração detalhada, não sendo possível concluir pela verossimilhança das alegações com base unicamente em documentos unilaterais apresentados na inicial.

5. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não se caracteriza, considerando que a situação possessória e registral permanece inalterada há mais de vinte anos, sem demonstração de risco iminente de perecimento de direito ou agravamento da lesão.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC somente pode ser concedida quando presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A declaração de nulidade de escritura pública fundada em alegação de falsificação e a reintegração liminar de posse exigem dilação probatória, sendo incabível a antecipação de tutela em contexto de cognição sumária."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1016129-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.07.2024; TJMT, AI 1029872-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1025838-71.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Modesto da Silva
e
Orlando Antunes da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Reintegração de Posse, Imutabilidade, Bloqueio e Averbação às Margens das Matrículas”
n. 1002188-47.2025.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
Antônio Dinalo e outros.

O Juiz
a quo
indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de insuficiência probatória em cognição sumária, necessidade de contraditório e inexistência de perigo de dano, considerando que os fatos se arrastam há 20 anos.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Agravo de Instrumento, sustentando
que

são legítimos proprietários e possuidores de imóveis rurais adquiridos por seus genitores em 1960 e demonstraram nos autos que os registros impugnados derivam de Escrituras Públicas absolutamente nulas, celebradas por pessoas já falecidas, com o agravamento de que tais registros vêm permitindo alienações sucessivas dos imóveis.

Afirmam que o dano irreparável reside na manutenção dos invasores no imóvel, permitindo que se perpetue uma posse injusta, ilegítima e de manifesta má-fé.

Aduzem que tal situação acarretará, inevitavelmente, lesão grave e de difícil reparação à saúde financeira dos Agravantes, uma vez que a atividade produtiva desenvolvida no imóvel rural constitui a única fonte de renda apta a suprir suas necessidades econômicas.

Pugnam pelo provimento do Recurso para que seja determinada: (i) reintegração de posse; (ii) alternativamente, depósito judicial de arrendamento; (iii) subsidiariamente, decretação de imutabilidade do imóvel; e (iv) averbação da ação nas matrículas.

O pedido de efeito ativo foi indeferido na análise inicial (Id. 304306862), sendo determinada,
caso não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas da distribuição do Recurso, a intimação dos Recorrentes para efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.

Os Agravantes, inicialmente, recolheram o preparo de forma simples. Em decisão monocrática de Id. 306000891, não conheci do recurso por deserção.

Contra essa decisão, os Agravantes interpuseram Agravo Interno, alegando violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois haviam complementado o preparo dentro do prazo de 5 dias úteis, após a intimação publicada em 05/08/2025, com pagamento complementar em 13/08/2025.

Em juízo de retratação (Id. 326484363), reconsiderei a decisão anterior, reconheci a regularidade do preparo recursal e determinei o regular prosseguimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Reintegração de Posse, Imutabilidade, Bloqueio e Averbação às Margens das Matrículas proposta por
Maria Modesto da Silva
e
Orlando Antunes da Silva

em face de
Antônio Dinalo e outros.

Os autores aduziram que são legítimos proprietários e possuidores de dois lotes rurais com áreas de 497 hectares cada, desmembrados de área maior denominada "Deputado Sampaio Vidal", situados no Município de Santa Carmem/MT, registrados sob as matrículas n.o 12.091 e 12.094 do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Relataram que os imóveis foram adquiridos originariamente em 19/05/1960 pela genitora do autor Orlando Antunes da Silva, Sra. Judith Alves da Silva (matrícula n.o 12.091), e pelo genitor da autora Maria Modesto da Silva, Sr. Alexandre Modesto (matrícula n.o 12.094), ocasião em que se iniciou o exercício possessório legítimo, manso e pacífico, com implementação de benfeitorias e vigilância das divisas.

Narraram que, após o falecimento do Sr. Alexandre Modesto em 30/11/1970 e da Sra. Judith Alves em 01/01/1992, as áreas foram transmitidas aos seus sucessores, os ora requerentes, que continuaram exercendo a posse ininterrupta dos imóveis. Ressaltaram que jamais alienaram as áreas e não possuíam qualquer pretensão nesse sentido.

Afirmaram que, em razão da idade avançada e necessidade de tratamento de saúde, tiveram que se deslocar para Campo Grande/MS, ocasião em que foram surpreendidos com informações sobre tentativas de invasão dos imóveis e, posteriormente, descobriram que a requerida Alexandra Marcolina impetrou, em 2006, plano de Manejo Florestal nas áreas, denominando-as como "Fazenda Estrela Guia I e II", realizando extração de madeira e auferindo renda sem consentimento dos legítimos proprietários.

Sustentaram que, ao buscar a regularização das matrículas, constataram que foram alvos de cadeias dominiais fraudulentas, mediante Escrituras Públicas falsas lavradas no Serviço Notarial e Registral do Distrito de Bom Sucesso, Município de Várzea Grande/MT, em 12/04/2004, por meio das quais as áreas teriam sido alienadas aos requeridos Antônio Dinalo e Walter Trabachin Junior, resultando na abertura de novas matrículas (n.o 24.093 e 24.096 do CRI de Sinop/MT).

Demonstraram que a fraude é manifesta, uma vez que, na data da suposta alienação (12/04/2004), os supostos vendedores já eram falecidos há décadas: o Sr. Alexandre Modesto faleceu em 30/11/1970 e a Sra. Judith Alves da Silva faleceu em 01/01/1992, sendo impossível que tivessem assinado as referidas Escrituras Públicas.

Apontaram ainda erro grosseiro na qualificação da esposa do Sr. Alexandre Modesto, indicada nas escrituras como "Mercedes de Paula Modesto", quando seu nome correto era diverso, conforme Certidão de Óbito e Certidão de Casamento.

Argumentaram a nulidade absoluta dos negócios jurídicos, destacando tratar-se de venda
a non domino
, caracterizada pela alienação realizada por quem não detém legitimidade para dispor do bem, circunstância que contamina toda a cadeia sucessória posterior.

Alegaram configuração de esbulho possessório, uma vez que os requeridos exercem posse injusta, de má-fé e clandestina sobre os imóveis, impedindo os autores de retomar o exercício possessório que lhes é legítimo.

Requereram, em tutela de urgência, a reintegração de posse dos imóveis. Alternativamente, a ordem de depósito judicial de valor correspondente ao arrendamento da área (mínimo de 12 sacas por hectare). Subsidiariamente, a decretação de imutabilidade do imóvel, impedindo qualquer atividade, exploração ou empreendimento; o bloqueio das matrículas n.o 24.093, 24.096, 27.616, 27.617 e 58.627 do CRI de Sinop/MT, ou, alternativamente, a averbação da demanda às margens dessas matrículas.

Diante da controvérsia, o
Juiz
singular
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
, sob o fundamento de insuficiência probatória em cognição sumária, necessidade de contraditório e inexistência de perigo de dano, considerando que os fatos se arrastam há 20 anos.

Irresignados, os autores interpuseram
este
Agravo de Instrumento
, reiterando às alegações da petição inicial.

Como é cediço, nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, o caso em análise apresenta complexidade fática e jurídica que transcende a cognição sumária própria das tutelas de urgência, demandando necessária dilação probatória para o adequado deslinde da controvérsia.

A pretensão dos Agravantes funda-se essencialmente na alegação de nulidade absoluta de escrituras públicas de compra e venda lavradas em 2004, sob o argumento de que foram falsificadas as assinaturas de pessoas já falecidas. Sustentam ainda a existência de uma cadeia dominial fraudulenta que contaminou todos os atos subsequentes de transferência da propriedade, culminando no esbulho possessório que ora pretendem ver cessado mediante reintegração liminar.

Em que pese a gravidade das alegações, entendo que a concessão da tutela de urgência nesta fase de cognição não exauriente, sem a devida instauração do contraditório e sem a produção das provas cabíveis, mostra-se prematura e potencialmente lesiva ao devido processo legal.

Primeiramente, no que tange à probabilidade do direito, é imperioso reconhecer que a declaração de nulidade de negócios jurídicos, especialmente quando fundada em vício de objeto (ilicitude) ou de forma (falsificação documental), demanda análise aprofundada que extrapola os limites da cognição sumária.

A verificação da autenticidade das assinaturas apostas nas escrituras, a confirmação da efetiva impossibilidade material de sua lavratura (considerando o falecimento dos supostos outorgantes), a análise da cadeia dominial completa e a eventual boa-fé dos adquirentes subsequentes são questões que reclamam instrução probatória adequada, possivelmente incluindo perícia grafotécnica, oitiva de testemunhas e exame detido de toda a documentação cartorária envolvida.

Ademais, a própria natureza da ação principal declaratória de nulidade com pedido possessório revela a necessidade de cognição exauriente.

Quanto ao requisito do perigo de dano, tampouco vislumbro sua configuração neste caso. Os fatos narrados na inicial remontam ao ano de 2004, quando teriam sido lavradas as escrituras públicas ora impugnadas, havendo transcorrido mais de vinte anos desde então. Durante todo esse período, os Agravados e seus sucessores exerceram posse sobre os imóveis, realizaram benfeitorias, implementaram atividades econômicas e, aparentemente, exerceram os atributos da propriedade de forma contínua e ostensiva.

Essa circunstância temporal afasta a caracterização da urgência necessária para a concessão de tutela antecipada, uma vez que a situação fática se consolidou ao longo de duas décadas, não havendo demonstração de que o aguardo do regular trâmite processual causará prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos Agravantes.

Nesse sentido, a prudência recomenda que se aguarde a instrução processual completa, com a oportunidade de manifestação de todos os interessados, antes de se determinar medida drástica quanto a inversão da posse ou o bloqueio de matrículas imobiliárias que se encontram regularmente registradas há quase vinte anos.

A reintegração liminar de posse, o bloqueio das matrículas ou mesmo a determinação de depósito de valores a título de arrendamento representariam grave intervenção na esfera jurídica dos Agravados, com potencial de causar prejuízos econômicos significativos e de comprometer a segurança jurídica das relações negociais estabelecidas, tudo isso sem que tenha havido o devido processo legal com produção probatória adequada.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ESCRITURA

PÚBLICA
–
TUTELA
DE
URGÊNCIA
– REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a concessão da
tutela
de
urgência
, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos da
tutela
de
urgência
, importa no seu indeferimento.

(N.U 1016129-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)
(sem grifo no original)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE OU FIXAÇÃO DE ALUGUEL. CONTRATO SEM
ESCRITURA

PÚBLICA
. ALEGADO DOLO, ERRO E INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE OU DE POSSE ILEGÍTIMA. COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento: A ausência de
escritura

pública
em contrato de compra e venda de imóvel de valor elevado, por si só, não justifica a concessão de
tutela
de
urgência
sem prova inequívoca da invalidade do negócio. A alegação de vulnerabilidade do contratante exige comprovação concreta de incapacidade civil para ensejar medidas antecipatórias.
A reintegração de posse em sede de
urgência
demanda prova robusta de posse legítima e esbulho, não suprida por meras alegações ou ausência de contraditório. A complexidade da matéria e a controvérsia fática recomendam instrução probatória plena, sendo inviável a antecipação de
tutela
.
[...]
(N.U 1029872-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, publicado no DJE 17/09/2025)

(sem grifo no original)

Feitas essas considerações,
mantenho a decisão recorrida e nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025